Tribunal: TJDFT
Processo: 0726549-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726549-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO DIAS DE ANDRADE, MARIA LUCIA DIAS DE ANDRADE AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DIAS DE ANDRADE, SANDRA DIAS PALMEIRA, JOSE ANDRADE FILHO DECISÃO 1. PAULO DIAS DE ANDRADE e MARIA LÚCIA DIAS DE ANDRADE interpõem agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, do despacho (id. 236482929, autos originários) proferido na ação de interdição de C.R.D.A., ajuizada por CARLOS ROBERTO DIAS DE ANDRADE e OUTRO(S), proferido nos seguintes termos: “[...] Trata-se de pedido de curatela promovido por SANDRA DIAS PALMEIRA e JOSE ANDRADE FILHO contra CARLOS ROBERTO DIAS DE ANDRADE. O requerido foi submetido à curatela por 36 meses, por ser portador de deficiência mental e cognitiva, conforme sentença proferida, em 29/6/2021, no processo n. 0015364-63.2016.8.07.0007 (ID 204775259), cujo trânsito em julgado ocorreu em 6/2/2023 (ID 204775261). Naquela ocasião nomearam-se como co-curadores seus irmãos SANDRA DIAS PALMEIRA e JOSE ANDRADE FILHO. O relatório médico, emitido em 16/4/2024, confirmou a continuidade do tratamento de esquizofrenia (ID 204775256). Demonstraram o salário mensal bruto de R$ 24.531,26 (ID 204775255) e a propriedade de um bem imóvel (ID 208073333). Requereram, inclusive em tutela de urgência, a interdição do requerido e a nomeação dos autores como co-curadores. Pugnaram pela fixação de remuneração em favor da curadora Sandra no valor de 1 (um) salário-mínimo. Anexaram-se documentos. Recolheram-se as custas processuais (ID 204775267). Determinou-se a intimação dos requerentes para comprovarem o atual endereço do requerido, mediante apresentação de comprovante de residência recente e em seu próprio nome (ID 204886506). Demonstrou-se o atual endereço do requerido em área sujeita a esta Jurisdição (ID 205994297). Em 2/8/2024 determinou-se emenda à petição inicial (ID 206206656). Apresentou-se emenda à petição inicial (ID 207128191), acompanhada das declarações de anuência dos demais irmãos do requerido (ID 208073335). Demonstraram a distribuição do processo de prestação de contas referente ao período da curatela, sob o n. 0716806-42.2024.8.07.0007, em trâmite neste Juízo (ID 208073337). Anexaram-se documentos. Em 5/9/2024 recebeu-se a emenda, deferiu-se o pedido de tutela de urgência para submeter CARLOS ROBERTO DIAS DE ANDRADE à curatela provisória e nomeou-se SANDRA DIAS PALMEIRA e JOSE ANDRADE FILHO co-curadores provisórios dele. Manteve-se o bloqueio de 50% da aposentadoria auferida pelo requerido e paga pelo TCDF, e depositados em conta judicial, vinculada ao processo 0015364- 63.2016.8.07.0007, que decretou a interdição provisória (ID 204775259). Autorizaram-se os curadores a repassarem, semanalmente, ao requerido R$ 750,00 para gastos pessoais dele (ID 208451644). Em 6/9/2024 a citação do requerido restou frustrada em razão da aparente ausência de compreensão do ato por ele (ID 210481484). Os autores noticiaram decisão exarada no processo de interdição n.0015364-63.2016.8.07.0007, em 23/8/2024, que se determinou o bloqueio de apenas 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria do interditado (ID 212004683) e requereram a retificação do ofício encaminhado ao empregador do requerido (ID 212004679). Em 30/10/2024 manteve-se a ordem de bloqueio parcial dos proventos de aposentadoria do curatelado e determinou-se a intimação da Curadoria Especial para o exercício do contraditório (ID 213306032). Por fim, a Curadoria Especial se manifestou favoravelmente ao arbitramento de remuneração mensal à curadora e requereu a produção da prova pericial. Requereu, também, a concessão de gratuidade de justiça em favor do curatelado (ID 223628997). O Ministério Público se manifestou favorável à fixação de remuneração à curadora em razão de sua dedicação e realização de exame pericial (ID 224101464). Em 10/2/2025 fixou-se remuneração mensal em favor de SANDRA DIAS PALMEIRA no patamar de 1 (um) salário-mínimo, cujo valor será descontado em folha de pagamento do curatelado e depositado na conta bancária da curadora (ID 225333745). OFICIOU-SE ao empregador do requerido, em 15/2/2025 (ID 226050902). Secretaria Psicossocial Judiciária - SEPSI deste TJDFT, apresentou laudo pericial (ID 231991444). As partes se manifestaram sobre a perícia judicial (ID 232714057 e 235599582). O Ministério se manifestou pela intimação dos irmãos do curatelado (ID 235778896). É o relatório. Decido. Acolho o parecer ministerial de ID 235778896. Cadastrem-se PAULO DIAS DE ANDRADE e MARIA LÚCIA DIAS ANDRADE como interessados nos autos. Em seguida, intimem-se para ciência do presente e, caso queiram, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, sem novos requerimentos, ao Ministério Público para parecer final.” 2. Os agravantes, interessados, aduzem que a r. decisão “fixou a reserva de apenas 20% dos rendimentos do interditando, liberando os demais 80% para uso livre da curadora, sem intimação dos agravantes e sem qualquer justificativa técnica ou financeira plausível” (id. 73522775, pág. 3). 3. Afirmam que esse percentual é manifestamente insuficiente para assegurar a proteção do curatelado, pois suas despesas mensais reais não ultrapassam R$ 8.000,00 e a curadora não presta contas detalhadas. 4. Sustentam que não consta esclarecimento formal ou comprovante dos valores recebidos pelo curatelado, o que configura violação ao dever de boa-fé processual, art. 77, inc. I e II, do CPC, além de comprometer a transparência necessária em ação de natureza protetiva e patrimonial patrimonial do interditando. 5. Ressaltam o perigo de dano, pelo risco de dilapidação patrimonial do interditando sem supervisão dos demais interessados. 6. Ao final, requerem: “a) O recebimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão que liberou 80% dos rendimentos do interditando e fixou a reserva em apenas 20%, até o julgamento final; b) Que, ao final, seja reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados antes da intimação dos agravantes, com retorno dos autos à fase anterior à prática desses atos; c) Que seja revogada ou reformada a decisão que determinou a reserva de apenas 20% dos rendimentos, fixando-se reserva mínima de 50% dos valores percebidos mensalmente, com depósito em conta judicial sob controle; d) Que seja determinado ao juízo de origem o esclarecimento e juntada dos comprovantes integrais de rendimentos do interditando, inclusive a pensão mensal recebida do espólio de seu pai ou de outros vínculos patrimoniais omitidos na inicial;” 7. Preparo (id. 73524487). 8. Foi determinada a intimação dos agravantes-interessados para se manifestarem sobre a admissibilidade do recurso (id. 73527984). 9. Intimados, os agravantes-interessados alegam que “só tomaram conhecimento da decisão agora, ao verificarem sua aplicação no presente processo, ainda que tenha sido originariamente proferida nos autos no 0015364-63.2016.8.07.0007” (id. 74111889). 10. Aduzem que “a magistrada não sanou a falta de intimação anterior e ainda reproduziu seus efeitos no processo atual, o que torna as decisões inequivocamente nulas por ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88)” (id. 74111889). 11. É o relatório. Decido. 12. O pronunciamento judicial agravado apenas acolheu a manifestação do Ministério Público para determinar o cadastramento dos irmãos do curatelado C. R. D. d. A. como interessados, bem como a intimação deles para ciência do processo e, caso queiram, se manifestarem no prazo de 15 dias. 13. Embora tenha sido nomeado de decisão, o pronunciamento judicial agravado é um despacho, sem conteúdo decisório, art. 203, § 3o, do CP/2015 e, portanto, irrecorrível, consoante previsão do art. 1.001 do CPC/2015. 14. Ademais, ao contrário do defendido pelos agravantes-interessados, a decisão que determinou a reserva de 20% dos rendimentos do curatelado foi proferida no processo no 0015364-63.2016.8.07.0007, e no processo originário deste agravo de instrumento, Pje no 0717036-84.2024.8.07.0007, apenas foi determinada a retificação de documentação encaminhada ao empregador do curatelado (id. 223881794 e 212004683). 15. Assim, a irresignação quanto à reserva dos rendimentos do curatelado em 20% está dissociada do pronunciamento judicial agravado, que nada decidiu acerca dos proventos do interditando. 16. Já as alegações de cerceamento de defesa, de má administração dos valores pelos curadores e os pedidos respectivos de nulidade e de determinação de prestação de contas não foram deduzidos no Juízo de origem, e, por isso, configuram inovação recursal, vedados pelo ordenamento jurídico. 17. Consoante o art. 1.016 do CPC/2015, é exigência da petição do agravo de instrumento não só a indicação dos fundamentos que embasam o pedido de reforma, mas que esses fundamentos tenham correlação e pertinência com o objeto da decisão agravada, sob pena de não preencher o requisito de regularidade formal, como no caso. 18. Em conclusão, o agravo de instrumento em exame não pode ser conhecido, por ser incabível, contrariar o princípio da dialeticidade e configurar inovação recursal. 19. O art. 932, inc. III, do CPC/2015 autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 20. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 21. Intime-se. 22. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora